Tribunal: TJMT
Processo: 1003918-13.2022.8.11.0011
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1003918-13.2022.8.11.0011
E M E N T A
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA E AMEAÇA. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. TRANSTORNO MENTAL SEM COMPROMETIMENTO DA IMPUTABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que fixou a pena de 4 meses e 20 dias de detenção, em regime semiaberto, cumulada com pagamento de um salário mínimo a título de indenização por danos causados, pela prática dos crimes previstos no art. 25 da L. no 14.344/2022 e art. 147, caput, do CP, em concurso material (art. 69 do CP), com incidência da L. no 11.340/2006.
II. Questão em discussão
2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se as condutas são atípicas por ausência de dolo devido à embriaguez e transtorno mental; (ii) se há consunção entre os delitos de descumprimento de medida protetiva e ameaça; (iii) se a pena-base deve ser fixada no mínimo legal, com aplicação de regime aberto e substituição da pena por restritiva de direitos; (iv) se é cabível a redução ou exclusão do valor fixado a título de indenização; e (v) se é possível conceder o benefício da justiça gratuita na fase recursal.
III. Razões de decidir
3. A embriaguez voluntária não afasta o dolo e pode constituir agravante (art. 28, II, do CP).
4. Não comprovada a inimputabilidade por transtorno mental, pois o laudo do CAPS atestou discernimento e autocontrole preservados.
5. A autoria e materialidade dos crimes estão comprovadas por boletim de ocorrência, decisão judicial, auto de prisão em flagrante e depoimentos consistentes da vítima e dos policiais.
6. Não há consunção entre os crimes, pois foram praticados com finalidades autônomas e em momentos distintos, caracterizando concurso material.
7. A pena-base foi fixada acima do mínimo com fundamentação idônea, considerando a gravidade concreta das condutas e o estado de embriaguez.
8. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é vedada em casos de violência doméstica com grave ameaça à mulher (Súmula 588/STJ).
9. O valor fixado a título de indenização mostra-se proporcional, diante do abalo psicológico provocado na vítima.
10. A concessão da justiça gratuita deve ser examinada na fase de execução (art. 804 do CPP), não sendo cabível em sede recursal.
IV. Dispositivo e tese
11. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A embriaguez voluntária não exclui o dolo nem a imputabilidade penal do agente. 2. A alegação de transtorno mental não comprovado por laudo pericial não afasta a responsabilidade penal. 3. É possível a coexistência dos crimes de ameaça e descumprimento de medida protetiva quando não houver relação de meio e fim entre eles. 4. É vedada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos nos casos de violência doméstica praticada com grave ameaça à mulher. 5. O exame da hipossuficiência do réu deve ocorrer na fase de execução penal.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, I; CP, arts. 28, II, 44, I, 59, 147, caput, 69; CPP, arts. 387, IV, 804; L. no 14.344/2022, art. 25; L. no 11.340/2006.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 588; STJ, AgRg no AREsp 2.481.719/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5a Turma, j. 23.10.2024; TJMT, N.U 1001243-35.2021.8.11.0004, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, 3a Câmara Criminal, j. 16.12.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003918-13.2022.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Desobediência a decisão judicial sobre perda ou suspensão de direitos]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[EDELSON PEREIRA DE SOUZA - CPF: 034.623.251-16 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANTONIO CELSO FERREIRA - CPF: 906.564.401-63 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIAS PRUDENTE - CPF: 022.289.061-40 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIETE AMARAL PEREIRA - CPF: 016.019.561-69 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER.
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA E AMEAÇA. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. TRANSTORNO MENTAL SEM COMPROMETIMENTO DA IMPUTABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1
.
Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que fixou a pena de 4 meses e 20 dias de detenção, em regime semiaberto, cumulada com pagamento de um
salário mínimo
a título de indenização por danos causados, pela prática dos crimes previstos no art. 25 da L. no 14.344/2022 e art. 147,
caput
, do CP, em concurso material (art. 69 do CP), com incidência da L. no 11.340/2006.

II. Questão em discussão

2.
Há cinco questões em discussão: (i) saber se as condutas são atípicas por ausência de dolo devido à embriaguez e transtorno mental; (
ii
) se há consunção entre os delitos de descumprimento de medida protetiva e ameaça; (
iii
) se a pena-base deve ser fixada no mínimo legal, com aplicação de regime aberto e substituição da pena
por restritiva de direitos; (
iv
) se é cabível a redução ou exclusão do valor fixado a título de indenização; e (v) se é possível conceder o benefício da justiça gratuita na fase recursal.

III. Razões de decidir

3.
A embriaguez voluntária não afasta o dolo e pode constituir agravante (art. 28, II, do CP).

4. Não comprovada a inimputabilidade por transtorno mental, pois o laudo do CAPS atestou discernimento e autocontrole preservados.

5. A autoria e materialidade dos crimes estão comprovadas por boletim de ocorrência, decisão judicial, auto de prisão em flagrante e depoimentos consistentes da vítima e dos policiais.

6. Não há consunção entre os crimes, pois foram praticados com finalidades autônomas e em momentos distintos, caracterizando concurso material.

7. A pena-base foi fixada acima do mínimo com fundamentação idônea, considerando a gravidade concreta das condutas e o estado de embriaguez.

8. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é vedada em casos de violência doméstica com grave ameaça à mulher (Súmula 588/STJ).

9. O valor fixado a título de indenização mostra-se proporcional, diante do abalo psicológico provocado na vítima.

10. A concessão da justiça gratuita deve ser examinada na fase de execução (art. 804 do CPP), não sendo cabível em sede recursal.

IV. Dispositivo e tese

11
.
Recurso conhecido e desprovido
.

Tese de julgamento
: “
1. A embriaguez voluntária não exclui o dolo nem a imputabilidade penal do agente. 2. A alegação de transtorno mental não comprovado por laudo pericial não afasta a
responsabilidade penal. 3. É possível a coexistência dos crimes de ameaça e descumprimento de medida protetiva quando não houver relação de meio e fim entre eles. 4. É vedada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos nos casos de violência doméstica praticada com grave ameaça à mulher. 5. O exame da hipossuficiência do réu deve ocorrer na fase de execução penal
.
”

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5o, I; CP,
arts
. 28, II, 44, I, 59, 147, caput, 69; CPP,
arts
. 387, IV, 804; L. no 14.344/2022, art. 25; L. no 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula no 588; STJ,
AgRg
no
AREsp
2.481.719/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5a Turma, j. 23.10.2024; TJMT, N.U 1001243-35.2021.8.11.0004, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, 3a Câmara Criminal, j. 16.12.2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1003918-13.2022.8.11.0011

APELANTE: EDELSON PEREIRA DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de rec
urso de a pelação c riminal interposto p or

EDELSON PEREIRA DE SOUZA contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT que, nos autos da Ação Penal no
1003918-13.2022.8.11.0011
, condenou o réu à pena de 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção, a ser cumprida em regime semiaberto,
além do pagamento de
1 (um) salário
mínimo
a título de reparação
dos danos causados pela infração,
como incurso nas sanções do art. 25 da Lei no 14.344/22 e do art. 147,
caput
,
do CP
, na forma do
art. 69, do
mesmo
codex
, com
as
implicações na Lei no 11.340/
0
6.

Em suas

razões recursais
(id.
276758931
)
,
a

2
a
Defensoria Pública
de Mirassol D’Oeste
requer
, em síntese
,
o provimento do recurso para
: 1)
absolver o apelante das imputações, reconhecendo a atipicidade da conduta pela ausência de dolo em razão de embriaguez
e transtornos
mentais
;
ou, subsidiariamente, 2
)
reconhecer a
consunção entre o crime de descumprimento de medida protetiva e o crime de ameaça;
3
)
fixar
a pena-base no mínimo legal,
estabelecer o regime inicial aberto e substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
;
4
)
excluir ou reduzir a condenação ao pagamento de indenização pelos danos causados pela infração
(art. 387, IV
, do CPP)
, e 5
)
conceder o benefício da justiça gratuita e isentar o apelante do pagamento de custas e despesas processuais
.

Em contrarrazões
(id.

276758935
)
,
a Promotoria de Justiça rebateu as teses defensivas, sustentando a manutenção da sentença recorrida pelos seus próprios fundamentos, com o consequente desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça
,
em sintonia com o órgão ministerial de origem, exarou parecer pelo desprovimento do recurso

(id.
280023869

–
14
a
Procuradoria de Justiça,
Exmo

Dr

José Norberto
de Medeiros Júnior
– Procurador de Justiça
).

É o
R
elatório.

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Para melhor compreensão dos fatos, transcrevo o essencial da peça acusatória (id.
276758866
):

“
[...]

No dia 30 de novembro de 2022, por volta das 18h00min, na residência localizada na Rua

Mato Grosso, n. 358, na cidade de Mirassol D’Oeste/MT, o denunciando EDELSON PEREIRA DE

SOUZA, com vontade livre e consciente da ilicitude de sua conduta, descumpriu decisão judicial que

deferiu medidas protetivas de urgência em favor das crianças Luiz Guilherme Pereira de Souza,
Reila

Emanuele Pereira, Pedro Emanoel Pereira de Souza e Maria Vitória Pereira de Souza, conforme

Boletim de Ocorrência (ID 105736447), Cópia da decisão que deferiu medidas protetivas (ID 105736448).

Nas mesmas circunstâncias, o denunciando EDELSON PEREIRA DE SOUZA ameaçou

de morte a vítima Eliete Amaral Pereira.

EDELSON possuía contra si a medida protetiva de autos n. (1002473-57.2022.8.11.0011),

que o proíbe de se aproximar dos seus filhos.

No dia dos fatos, o denunciando foi até a residência em que a ofendida e as crianças moram,

e muito alterado começou a xingar Eliete com palavras de baixo calão.

A vítima pediu para que o denunciando fosse embora do local, todavia, ele não escutava.

Ato contínuo, EDELSON disse para a vítima que ela tinha que devolver as crianças,

ameaçando-a em seguida, dizendo que se fosse preso iria matá-la.

Com medo, a vítima acionou a polícia militar que esteve no local e efetuou a prisão em

flagrante de EDELSON.

Face ao exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia EDELSON

PEREIRA DE SOUZA como incurso na sanção do artigo 25 da Lei n.o 14.344/2022 e artigo 147, caput,

do Código Penal, em concurso material, com as implicações da Lei 11.340/2006.

[...]
”

A
magistrada de origem julgou
procedentes as pretensões punitivas formuladas na exordial acusatória
, condenando o recorrente
à pena de
4 meses e 20 dias de detenção, em regime semiaberto, além do pagamento de
1

salário mínimo
a título de reparação dos danos causados pela infração, como incurso nas sanções do art. 25 da Lei no 14.344/22 e do art. 147,
caput
, do CP, na forma do art. 69 do mesmo
codex
, com as implicações na Lei no 11.340/06

(id.
276758928
)
.

A

Defensoria Pública
, neste grau de reexame,

sustenta
a
atipicidade das condutas, alegando inexistência do dolo necessário à configuração dos crimes, ante o alegado estado de embriaguez e transtorno mental do agente.

Todavia, os elementos constantes dos autos são suficientes para atribuir ao acusado a prática dos crimes imputados.

A materialidade e a autoria
se
encontram amplamente demonstradas por meio do
auto de prisão em flagrante delito,
boletim de ocorrência, da decisão que concedeu as medidas protetivas, do termo de representação criminal, bem como pelos depoimentos firmes e coerentes da vítima, Eliete Amaral Pereira, e pelos testemunhos dos policiais
militares
que atenderam à ocorrência.

A narrativa da vítima Eliete Amaral Pereira revelou que o apelante,
mesmo ciente da existência de medida protetiva vigente, dirigiu-se à sua residência em estado de embriaguez, ocasião em que passou a proferir xingamentos e ameaças de morte
caso fosse preso
,
afirmando
que “
colocaria fogo na casa,
disse que iria matar eu e as crianças
[...]
”
(id.
276758919
)
.

Tal relato encontra
amparo
nos depoimentos das testemunhas policiais, que confirmaram a embriaguez do réu e o temor gerado na vítima e nos seus filhos.

Importa destacar que
,
“
em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem valor probatório relevante, não sendo necessária a presença de outras testemunhas para fundamentar a condenação (Súmula 83/STJ).
[...]
” (STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.481.719/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5a Turma, j. 23.10.2024, p.
DJe
30.10.2024)

A narrativa dos fatos, associada ao temor manifestado pela vítima diante das ameaças, revela-se suficiente à configuração do crime de ameaça, delito de natureza formal, que dispensa a concretização do mal prometido para sua consumação
.

Quanto à alegação de ausência de dolo ou seriedade nas ameaças,
cumpre esclarecer
que, para a configuração do crime,
basta que o agente prometa causar mal injusto e futuro
–

seja por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outra forma simbólica
–

desde que a vítima se sinta
efetivamente
intimidada,
independentemente da real capacidade de o agente executar o mal prometido.

A tese defensiva de que o estado de embriaguez afastaria o dolo também não prospera.

Nos termos do art. 28, II, do
CP
, a embriaguez voluntária ou culposa não exclui a imputabilidade penal, podendo inclusive constituir circunstância agravante.

De igual modo
,
a
alegação
de transtorno mental
não merece acolhimento,
uma vez que inexiste nos autos qualquer laudo pericial que
comprove a inimputabilidade do apelante, sendo insuficiente a mera alegação defensiva para afastar sua responsabilidade penal.

Como visto, os fatos imputados ao recorrente ocorreram em novembro de 2022, sendo que seu acompanhamento no Centro de Atenção Psicossocial – CAPS teve início apenas em dezembro do mesmo ano.

O laudo médico juntado aos autos
(id. 276758886)
,
datado de março de 2023, portanto elaborado cerca de quatro meses após os fatos, confirma o diagnóstico de esquizofrenia paranoide (CID-10 F20.0)
–
condição que, em alguns casos, pode ensejar o reconhecimento da inimputabilidade
penal
.

No entanto, o mesmo documento é enfático ao afirmar que o recorrente I) está
vigil
(consciente e alerta), orientado auto e
alopsiquicamente
(isto é, mantém relação normal com o tempo, o espaço e consigo mesmo); II) possui capacidade de tirocínio (discernimento) e autodeterminação preservadas; III) apresenta humor eutímico (estável) e quadro clínico estabilizado
,
e
que
IV)
não há necessidade de internação, sendo o tratamento ambulatorial suficiente
.

Assim, ainda que o diagnóstico tenha sido formalmente estabelecido um mês após os fatos e
ratificado
posteriormente pelo laudo, não se pode concluir, a partir desse conjunto probatório, pela presença de qualquer causa excludente de culpabilidade.

Ao revés, as informações constantes do referido laudo médico reforçam a higidez das capacidades cognitivas e volitivas do recorrente à época dos fatos, de modo a não afastar sua imputabilidade penal.

Dessa forma, inexistindo dúvida razoável quanto à autoria, materialidade e tipicidade das condutas atribuídas ao apelante, impõe-se a manutenção da condenação nos exatos termos fixados na sentença.

No tocante ao pedido subsidiário de reconhecimento da consunção entre o crime de descumprimento de medida protetiva e o crime de ameaça, igualmente não merece
prosperar
.

Conforme bem delineado n
o
decisum
combatido
, as condutas são autônomas e independentes, não havendo relação de meio e fim entre elas.

O descumprimento da medida protetiva ocorreu de maneira distinta e antecedeu as ameaças perpetradas, que apresentaram dolo específico próprio, configurando, portanto, concurso material de crimes.

Ademais, quanto ao pleito de redução da pena, verifica-se que
a
r
. sentença
fixou as penas-base acima do mínimo legal de forma devidamente fundamentada, em observância aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, considerando a gravidade concreta da conduta
, notadamente o estado de embriaguez e a reiteração das ameaças
(id.
276758928
)
.

Assim, não se verifica ilegalidade ou desproporcionalidade a justificar a sua redução.

No tocante ao regime de cumprimento e à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos,
ressalto
que,
nos termos da
Súmula n° 588 do STJ, “
a prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
”

Nesse sentido:

“
A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não é possível em casos de violência ou grave ameaça contra a mulher no contexto doméstico, conforme vedação do art. 44, I, do Código Penal, e da Súmula 588 do STJ
.
[...]” (
N.U 1001417-53.2022.8.11.0022,
Rel. Des.
Lidio Modesto
d
a Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 28
.
01
.
2025,
p
ublicado no
DJ
e
30
.
01
.
2025
).

Q
uanto ao valor fixado a título de indenização
pelos danos causados pela infração
, o
quantum
arbitrado
–

correspondente a um
salário mínimo

–
mostra-se proporcional e razoável, considerando a extensão do abalo psíquico sofrido pela vítima, o que afasta a necessidade de redução.

Por fim, quanto
pedido de concessão do
benefício da justiça gratuita e isentar o apelante do pagamento de custas e despesas processuais
,
igualmente
não merece acolhida.

Trata-se de consequência automática da condenação criminal, nos termos do art. 804 do CPP, sendo certo que a análise da eventual hipossuficiência do réu e a possibilidade de concessão da gratuidade judiciária devem ser examinadas no Juízo da Execução Penal
, não sendo cabível sua concessão em sede recursal
.

De acordo com essa compreensão, é a jurisprudência
:

“[...]
Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, não há como conceder ao

apelante

o benefício da assistência judiciária gratuita, com vistas à isenção de pagamento de custas processuais, eis que essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo competente, uma vez que este é o momento adequado para aferir a sua real situação financeira, porque existe a possibilidade de alteração desta após a data da condenação.
6. Recurso desprovido.
”
(
TJMT,
N.U 1001243-35.2021.8.11.0004,
Rel. Des. Luiz Ferreira d
a Silva,
3a
Câmara Criminal,
j.
16
.
12
.
2024,
p.
DJ
e
19
.
12
.
2024)
.

Além disso
, após a interposição do presente recurso, foi certificada nos autos a dispensa do preparo, nos termos do art
.
77 do
RI/TJMT
(
id.

277454356
).

Dessa forma,
a pretensão recursal não merece acolhimento
, sem prejuízo de
eventual rediscussão na fase de cumprimento da pena
.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de
reexame
mas, no mérito,
RECURSO DESPROVIDO
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, mantendo
incólume
a
r
. decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025